Tribunal: CARF
Processo: 19647.009746/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.009746/2007-96
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.820 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSPORTADORA PONTUAL LOG. E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD destinada a
cobrança de contribuições previdenciárias decorrente de divergência entre valores declarados em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009746/2007-96
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.820 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.009746/2007-96

Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP e recolhidos em Guias da Previdência Social – GPS.
Em sessão plenária de 11/07/2012 foi julgado Recurso Voluntário, prolatando-se
o Acórdão no 2803-01.692 (fls. 116/123), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. ENTENDIMENTO DO STJ. ART. 150, PARÁGRAFO 4O DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n o 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991.
Uma vez não sendo mais possível a aplicação do art. 45 da Lei n o 8.212, há que serem
observadas as regras previstas no CTN.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, assim devem,
em regra, observar a regra prevista no art. 150, parágrafo 4o do CTN quando se
referirem a débitos devidamente declarados em GFIP.
Estão decadentes os fatos geradores referentes às competências anteriores a 08/2002,
inclusive CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL DECLARADAS EM GFIP.
As informações apuradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP são suficientes ao lançamento tributário. A não comprovação
de erro no que declarado, confirma o acerto dos valores apurados.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para reconhecer a decadência
referente às competências anteriores à 08/2002, inclusive.
O processo foi encaminhado, para ciência da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, que interpôs, tempestivamente, embargos de declaração, rejeitados por força
da Informação em Embargos no 2803-027, de 07/03/2013 (fls. 128/129).
Os autos forma remetidos à PGFN para ciência da Informação que rejeitou seus
embargos, em 26/03/2013 (fl. 130), tendo retornado a este Conselho em 27/03/2013 (fl. 137)
com
o Recurso
Especial de fls. 131/136, no intuito de rediscutir a matéria
decadência/antecipação de pagamento.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho datado de
16/06/2017 (fls. 141/147).
Apresenta-se como paradigmas os Acórdão no 2401-01.700 e no 2101-81.358,
cujas ementas, no que concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2401-01.700
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração : 01/01/2002 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - GFIP - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
A GFIP é termo de confissão de dívida em relação aos valores declarados e não
recolhidos.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.820 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.009746/2007-96

[...]
Período de apuração : 01/01/2002 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - PERÍODO ATINGINDO PELA DECADÊNCIA QUINQUENAL -
SÚMULA VINCULANTE STF.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, tendo inclusive no intuito de
eximir qualquer questionamento quanto ao alcance da referida decisão, editado a
Súmula Vinculante de n o 8, senão vejamos: “Súmula Vinculante no 8“ São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Em sendo constatada a realização de recolhimentos antecipados em relação a fatos
geradores reconhecidos pelo recorrente, a decadência deve ser apreciada a luz do art.
150, §4° do CTN, nos demais casos a decadência deve ser apreciada de acordo com o
art. 173, I do CTN.
[...]
Acórdão no 201-81.358
ASSUNTO : NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador : 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997
COFINS. DECADÊNCIA. PRAZO.
Inexistindo pagamentos antecipados, o prazo de decadência da Cofins é de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
LANÇAMENTO. REVISÃO DE DCTF. INFORMAÇÃO INEXATA
É legitimo o lançamento decorrente de informação inexata constante de DCTF, quando
a razão indicada como causa de suspensão de exigibilidade não seja comprovada
[...]
De modo a evidenciar a divergência jurisprudencial, transcreve a Recorrente os
seguintes trechos das decisões trazidas a cotejo:
1o Paradigma:
No caso ora em análise, observamos o lançamento de contribuições frente o
BATIMENTO DE GFIP X GPS, onde é possível identificar pelo relatório
Discriminativo Analítico de Débito – DAD, recolhimento de contribuições, bem como
no relatório de apropriação de documentos, razão porque entendo aplicável o prazo
decadencial a luz do art. 150, § 4o. Contudo, a regra do art. 150, § 4o, prevalece nas
competências em que se identifica recolhimento, quais sejam: 01/2002 e 06/2002. Para
as demais competências, não existe recolhimento suficiente nem mesmo para a parcela
descontada dos segurados empregados, razão porque entendo aplicável a decadência a
luz do art. 173, I do CTN.
Face o exposto e considerando que o lançamento em questão foi efetuado em
23/11/2007, tendo a cientificação ao sujeito passivo ocorrido no dia 26/11/2007. Os
fatos geradores ocorreram entre as competências 01/2002 a 12/2005, sendo assim,
devem ser excluídas as contribuições para as competências 01/2002 e 06/2002,
mantendo-se o lançamento em relação as demais competências pela aplicação da
decadência a luz do art. 173, I do CTN, face a não constatação de recolhimentos para as
demais competências do ano de 2002. (Grifos do Recurso Especial)
2o Paradigma:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.820 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.009746/2007-96

Ademais, quando efetuou o levantamento dos depósitos, a contribuinte teria que ter
retificado a DCTF apresentada, em face de não mais subsistir a causa da suspensão, seja
para a situação de saldo em aberto, seja para a de compensação com ou sem processo.
Ao deixar de retificar a declaração, a interessada incorreu em clara infração à legislação
tributária, por não levar ao conhecimento do Fisco a real situação dos débitos
declarados.
(...)
No caso dos autos, não houve recolhimento dos valores, razão pela qual se aplica o
disposto no art. 173,I do CTN.”
A Fazenda Nacional Alega, em síntese, o que segue:
- no caso em tela, está claro que o art. 150 do CTN foi contrariado, já que não
houve recolhimento do tributo devido;
- se inexato o pagamento antecipado, nega-se a homologação e opera-se o
lançamento de ofício (CTN 149, V); se omisso na antecipação do pagamento,
nada há passível de homologação e a exigência se formalizará por ato de ofício da
administração (CTN 149, V);
- no caso, impende destacar que não se operou lançamento por homologação
algum, afinal a contribuinte não antecipou o pagamento do tributo conforme se
compreende dos documentos acostados aos autos (fls. 04/06), independentemente
de haver declarado os mesmos em GFIP;
- a simples declaração de valores em GFIP não reputa necessariamente em
existência de recolhimento antecipado do tributo, já que se pode declarar e não
efetuar o recolhimento;
- é por conta disto que se procedeu ao lançamento de ofício da exação, na linha
preconizada pelo art. 173, I, do CTN;
- não há que se falar em homologação do art. 150 do CTN prolatável no prazo de
5 anos contados do fato gerador. Ao contrário, sob o amparo do art. 149, V, a
Administração poderá exercer o direito de lançar de ofício, enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública na forma do art. 173 do CTN;
- o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a combinação entre os dispositivos
do art. 150, §4o e 173, I, do CTN, entende que, não se verificando recolhimento de
exação e montante a homologar, o prazo decadencial para o lançamento dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação segue a disciplina normativa do
art. 173 do CTN. Cita Resp 973.733/SC;
- deve ser reformada, nesse ponto, a decisão recorrida;
- essa é a linha adotada pela jurisprudência majoritária no âmbito do CARF, que,
em harmonia com tudo quanto exposto neste recurso, ante a inexistência de
pagamento, não admite a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador,
tal qual previsto no §4o do art. 150 do CTN.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento a Contribuinte não apresentou manifestação.

Voto
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.820 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.009746/2007-96

Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade.
O art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256/2019, vigente à época da apresentação do
Recurso Especial, é no sentido de que o recurso especial presta-se a dirimir divergências na
interpretação dada à legislação tributária pelos diferentes colegiados que compõem este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Não se pode olvidar que a divergência somente se caracteriza quando, perante
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em face do mesmo arcabouço
jurídico-normativo.
Conforme especificado no relatório, no presente caso, tem-se NFLD destinada a
cobrança de contribuições previdenciárias decorrente de divergência entre os valores declarados
GFIP e aqueles efetivamente recolhidos por meio de Guias da Previdência Social – GPS.
A decisão recorrida declarou a decadência de parte do lançamento, mediante
aplicação da Súmula vinculante no 8 do STF, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991 e decidiu que as contribuições previdenciárias estão sujeitas aos prazos
decadenciais estabelecidos no Código Tributário Nacional. De acordo com o julgado desafiado:
Com a decisão do Pretório Excelso, a questão passa a ser decidida com base nos artigos
art. 150, § 4o ou 173, ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
A jurisprudência pátria já assentou que a aplicabilidade do art. 173 seria na hipótese de
inexistência de pagamento antecipado ou na ocorrência de fraude ou dolo.
[...]
A regra do 150 § 4o é aplicada quando temos antecipação parcial de pagamento,
inocorrência de fraude ou dolo ou débitos declarados em GFIP, caso dos autos. Nessa
última hipótese também já se manifestou o STJ, no rito do art. 543C do Código
Processual, consoante RESP 1.143.094/SP e 1.120.295/SP.
Aplicando-se a regra do prefalado artigo, há que se reconhecer a decadência referente às
competências anteriores a 08/2002, inclusive, uma vez que a ciência do débito foi em
10/09/2007.
Dos trechos do acórdão recorrido acima destacados, é possível constatar que
referido julgado aplicou ao caso em análise o § 4o do art. 150 do CTN para aferição da
decadência porque o Colegiado a quo entendeu pela existência de pagamento antecipado, a partir
da análise dos demonstrativos que compõem o lançamento.
De fato, no presente caso, estamos diante de crédito constituído a partir da
comparação entre valores declarados em GFIP e efetivamente recolhidos à Previdência Social
por meio de GPS. Em situações como essa, via de regra, o que se apura são diferenças de
contribuições, isto é, são situações em que em que o mais comum é haver pagamentos parciais
das contribuições devidas.
No contexto fático ora examinado, o Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados – RADA (fls. 22/28) permite constatar que houve antecipação de pagamento para
todas as competências abrangidas no lançamento, o que justifica a aplicação do § 4o do art. 150
do CTN.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.820 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.009746/2007-96

Dito isso, é possível afirmar, com absoluta segurança, que inexiste divergência de
interpretação entre a decisão desafiada e o primeiro paradigma, Acórdão no 2401-01.700, visto
que referido paradigma expressa logo na sua ementa que, “ Em sendo constatada a realização de
recolhimentos antecipados em relação a fatos geradores reconhecidos pelo recorrente, a
decadência deve ser apreciada a luz do art. 150, § 4°”, ou seja, expressa entendimento que vai
ao encontro do julgado que se busca reformar.
No segundo paradigma, Acórdão no 201-81.358, a aplicação de o art. 173, I, do
CTN foi motivada pela inexistência de pagamento, isto é, trata-se de situação diversa da
abordada no acórdão fustigado e, por isso não se presta a instaurar a divergência suscitada.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital